Tribunal: STF
Processo: Inq 1656
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-18
Data de publicação: 2003-12-18

Ementa:
INQUÉRITO. LEI Nº 8.137/90, ARTS. 1º e 2º. DENÚNCIA. REQUISITOS.
CPP, ART. 41. CRIME SOCIETÁRIO.
1. O entendimento jurisprudencial,
 segundo o qual a peça acusatória, nos crimes societários, pode ser
oferecida sem que haja descrição pormenorizada da conduta de cada
sócio, não autoriza o oferecimento de denúncia genérica.
2.
Denúncia que, ao narrar os fatos, deixa de demonstrar qualquer liame
 entre o acusado e a conduta a ele imputada, torna impossível o
exercício do direito à ampla defesa. Imprescindível a descrição da
ação ou omissão delituosa praticada pelo acusado, sobretudo por não
ocupar qualquer cargo administrativo na associação e ostentar
posição de um, dentre muitos, de seus integrantes.
3. O sistema
jurídico penal brasileiro não admite imputação por responsabilidade
penal objetiva.
4. Denúncia rejeitada em relação ao denunciado que
detém foro por prerrogativa de função.
5. Remessa dos autos ao
juízo de origem para, em relação aos demais denunciados, decidir
pelo recebimento ou rejeição da denúncia, como entender de direito.